Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000002-52.2018.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
05/08/2022
Número: 0000002-52.2018.6.16.0044

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000002-52.2018.6.16.0044
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000002-
52.2018.6.16.0044 que julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral
para: a) absolver Marlene Pedroso, Eni Terezinha de Almeida e Valdecir Luiz Bruger dos delitos que
lhe são imputados, pelo art. 386, VII, CPP; b) absolver Rosilda Aparecida de Bastos e Lenita da
Aparecida Santana Krutsh dos delitos que lhe são imputados, pelo art. 386, VI, CPP, pela
excludente da ilicitude do estado de necessidade, arts. 23, I e 24, CP; c) absolver Nacir Agostinho
Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar
Garcia de Almeida e Cleber Silva Reis do delito do art. 353 do CE pelo art. 386, III, CPP; d) condenar
Nacir Agostinho Bruger à pena de 9 anos de reclusão, inicial fechado, e 30 dias-multa, pelo delito
do art. 288, CP, art. 339, CP por 4 vezes em continuidade delitiva, art. 350, CE por 4 vezes em
continuidade delitiva e art. 343, CP, por 4 vezes em continuidade delitivas, em concurso material; e)
condenar Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar
Garcia de Almeida e Cleber Silva Reis à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, inicial fechado, e 30
dias-multa, pelo delito do art. 288, CP, art. 339, CP por 4 vezes em continuidade delitiva, art. 350, CE
por 4 vezes em continuidade delitiva e art. 343, CP, por 4 vezes em continuidade delitivas, todos em
concurso material; f) condenar Daniel Antunes de Freiras à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão,
inicial semiaberto, e 28 dias-multa, pelo crime do art. 339, CP, art. 350, CE e art. 342, § 1º, CP, em
concurso material; g) condenar Andrieli Raimundo e Ademir de Bastos à pena de 3 anos e 4 meses
de reclusão, inicial aberto, e 16 dias multa, pelo delito do art. 339, do CP e art. 350, do CE, em
concurso material, substituída por 2 penas restritivas de direito; h) condenar Marcio Roberto
Glicério e Sebastião Kambé, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, inicial aberto, e 12 dias multa,
pelo delito do art. 342, § 1º, CP, substituída por 2 restritivas de direito; i) condenar pelo artigo 387,
IV, CPP, Nacir Agostinho Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira,
Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva Reis ao pagamento de R$ 383.400,00, que
deve ser atualizado desde a data da presente sentença até o pagamento. (Denúncia oferecida pelo
MPE em face de Nacir A. Bruger, Valdecir L. Bruger, Sonia R. Bruger, Rodrigo Bruger, Helio B. de
Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar G.de Almeida, Cleber Silva Reis, Eni Terezinha de Almeida, Daniel
Antunes de Freitas, Andrieli Raimundo, Rosilda Aparecida de Bastos, Ademir de Bastos, Marlene
Pedroso, Lenita da Aparecida Santana Krutsh, Marcio Roberto Glicério, Sebastião Kambé; Ref. IP nº
3064-77.2014.6.16.0000 (IPL nº 0266/2014-4-DPF/GPB/PR); AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044; RCED nº
1-43.2013.6.16.0044; AC 51-02.2016.6.16.0000; AC 52-84.2016.16.0000; migrado na zona eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NACIR AGOSTINHO BRUGER (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (LITISCONSORTE PASSIVA)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43016
997
05/08/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.945

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(s) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL 0000002-52.2018.6.16.0044 – Turvo – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: NACIR AGOSTINHO BRUGER
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
LITISCONSORTE PASSIVA: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE
VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
MERO INCONFORMISMO. DISCUSSÃO
ACERCA DA DECISÃO
ANTERIORMENTE EMBARGADA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. NÃO CABIMENTO.

APONTAMENTO DE VÍCIOS EM DELITO
NÃO TRATADO NOS EMBARGOS
ANTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÂO
CONSUMATIVA.

A P R E S E N T A Ç Ã O D E P E D I D O S
SUBSIDIÁRIOS NOVOS. INOVAÇÃO
RECURSAL. DESCABIMENTO EM SEDE
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A U S Ê N C I A
D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E , C O N T R A D I Ç Ã O ,
AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL.
INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 619 do Código
de Processo Penal, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir
omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou ambiguidade e eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade suscetíveis de ataque em
Num. 43016997 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

novos Embargos de Declaração são
apenas os acaso surgidos na última
decisão que se ataca (Precedente: STF,
ARE nº 760.867/RS-AgR-segundos-ED-
ED, rel. Min. Rosa Weber, j. em
27/06/2022).

3. A oposição sucessiva de Embargos de
Declaração para promover, em caráter
m a n i f e s t a m e n t e p r o t e l a t ó r i o , a
rediscussão de causa já decidida,
consubstancia abuso do direito de
recorrer (Precedente: STF, ARE 1363037
AgR-ED-ED, rel. Min. LUIZ FUX).

4 . A a p r e s e n t a ç ã o d e p e d i d o s
subsidiários novos, que não foram
objeto do Recurso de Apelação,
tampouco dos primeiros Embargos de
Declaração, não caracteriza omissão no
Acórdão anterior, configurando inovação
recursal não permitida pelo art. 619 do
CPP.

5. Embargos de Declaração não
conhecidos, reconhecido o seu caráter
protelatório.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

I - RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de
efeitos infringentes, opostos por NACIR AGOSTINHO BRUGER (id. 43004435) em face do
Num. 43016997 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

Acórdão nº 60.815, que recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Consideram-se tempestivos os Embargos de Declaração opostos pelo defensor
nomeado pelo juízo de origem antes da sua intimação pessoal acerca do inteiro
teor do Acórdão.

2. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade
ou ambiguidade e eliminar contradição existente no julgado.

3. Inexistindo vícios na decisão, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração,
que não se prestam à mera rediscussão de matéria já decidida.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

O embargante alega, em síntese: i) a existência de omissão no Acórdão quanto à
atipicidade da denunciação caluniosa; ii) omissão e obscuridade quanto ao delito corrupção de
testemunha, específico da ré Lenita; iii) na hipótese de manutenção da tipicidade do delito de
denunciação caluniosa, a necessidade de enfrentamento da incidência do princípio da consunção
entre o delito de denunciação caluniosa e corrupção de testemunha; iv) na hipótese de
manutenção do acordão, a necessidade de análise da omissão e obscuridade quanto à
dosimetria da pena do delito de denunciação caluniosa. Requer que sejam conhecidos os
presentes Embargos de Declaração e, no mérito, seja dado provimento, para fins de suprir as
falhas da decisão em relação aos vícios expostos, aplicando-se efeitos modificativos para
reformar o Acórdão quanto aos pontos apresentados, bem como para fins de prequestionamento
da matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (id. 43011018).

É o relatório.

II - VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos. Todavia, não merecem ser
conhecidos, porque não voltados a discutir vícios surgidos no Acórdão do julgamento dos
Num. 43016997 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

aclaratórios anteriores, contra o qual foram opostos.

Para análise do conhecimento do presente Recurso há que se considerar que os
Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada. A respeito,
assevera o doutrinador Renato Mantans de Sá que, "nos recursos a cognição é sempre
exauriente, mas parcial já que o recurso se limita a impugnar o que foi decidido (tantum
devolutum quantum appellatum)”. Destaca que “os recursos de fundamentação vinculada
(recurso especial, recurso extraordinário e embargos de declaração), são ainda mais limitados,
pois apenas versam sobre as situações tipificadas em lei” (Manual de Direito Processual Civil. 6ª
ed., Saraiva, 2021, p. 95).

O cabimento de Embargos de Declaração nos processos criminais está disciplinado
no art. 619 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, "nos termos do art. 619, do Código de
Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero
inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada, nem para viabilizar a análise de
inovações argumentativas realizadas tardiamente" (REsp n. 1.978.262/SP, rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, j. em 21/6/2022). Destaque-se que a compilação "Jurisprudência em Teses" do
Superior Tribunal de Justiça apresenta importantes teses a respeito dos Embargos de Declaração
baseadas em julgados recentes daquela Corte, dentre as quais destacam-se as seguintes:

- É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no
recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se
trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta
de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às
hipóteses em que existe vício no julgado. (edição 192 disponível em:
https://processo.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp)

- Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência
de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, pois, em virtude da
preclusão consumativa, é descabida a discussão acerca da decisão anteriormente
embargada. (edição 190 disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp)

- Não são admissíveis os segundos embargos de declaração opostos pela mesma
parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio
d a
u n i r r e c o r r i b i l i d a d e
( e d i ç ã o
1 9 2
d i s p o n í v e l
e m :
https://processo.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp)

De outro lado, não se pode olvidar que a interposição de Embargos de Declaração
Num. 43016997 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

manifestamente protelatórios no Processo Penal é tema que gera discussões na doutrina em
virtude do princípio constitucional da ampla defesa.

A respeito, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer defendem que o princípio da ampla
defesa não se compatibiliza com o abuso de defesa. Nessa linha, asseveram que “o juiz não
pode ser um mero espectador da vontade das partes, ficando inerte diante de fatos que, à
evidência, dificultem a aplicação da Lei e que possam gerar a ineficiência (impunidade) do que já
foi decidido pelo Poder Judiciário”. Acrescentam que, “na condição de fiscal do correto
andamento do processo (devido processo legal – art. 5º, LIV, CF), o juízo não pode permitir que
atos camaleônicos embasem pretensão de amparo à suposta ampla defesa quando disso não se
tratar” (Comentários ao Código de Processo Penal e Jurisprudência. Atlas, 13ª ed., p. 1634).

A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que os vícios suscetíveis de
ataque em novos Embargos de Declaração são apenas daqueles surgidos no julgamento dos
aclaratórios anteriores e que a oposição sucessiva de Embargos de Declaração para promover,
em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão de causa já decidida, consubstancia
abuso do direito de recorrer. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
EXTRADIÇÃO. OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO
IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DAS
DUAS TURMAS DO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Inexiste qualquer omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado.

2. O recurso interposto pelo embargante, segundos embargos de declaração
propostos neste processo, possui natureza meramente procrastinatória
buscando impedir o trânsito em julgado da Extradição e o eventual retorno do
extraditando ao País Requerente.

[....]

(STF, Ext 1599 ED-ED, rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. em
29/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS
PELA PARTE EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E T E N S Ã O D E R E D I S C U S S Ã O D A C A U S A .
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A
Num. 43016997 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso
de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para promover, em
caráter manifestamente protelatório, a rediscussão de causa já decidida
consubstancia abuso do direito de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019; AI 720.117-AgR-ED-EDv-
AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2020; e
ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
17/09/2020.

[...]

(STF, ARE 1363037 AgR-ED-ED, rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno,
j. em 27/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO
CONFIGURADA. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES.
DISTINÇÃO. AJUIZAMENTO DA ADC Nº 53. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO
JULGAMENTO DO PROCESSO SUBJETIVO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. CULPABILIDADE. AGRAVANTE.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS, APESAR DE CORRELACIONADAS E
INTERDEPENDENTES. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO NÃO
VENTILADA NOS EMBARGOS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO.
DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE PONTOS
OMISSOS, AMBÍGUOS, CONTRADITÓRIOS OU OBSCUROS A SANAR. MERO
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
CONHECIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. EMBARGOS, NESSA PARTE,
REJEITADOS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO. INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA PENA.

[...]

4. É incontroversa a jurisprudência da Corte no sentido de que “[o]s vícios –
omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos
embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que
se ataca” (ARE nº 760.867/RS-AgR-segundos-ED-ED, Primeira Turma,
Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/5/18).
Num. 43016997 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

[...]

(STF, AP 565 ED-segundos-ED-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. em
20/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO PENAL. CRIME DE COMPRA DE VOTOS.
ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CORRÉUS NÃO DENUNCIADOS.
NULIDADE AB INITIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO QUE ADMITE RECURSO IMEDIATO. ART.
581 DO CPP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.
NÃO CONHECIMENTO.

[...]

3. Assim, tendo em vista que "não se prestam os embargos de declaração,
(...), para o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no
acórdão embargado", "o caso não é de simples rejeição dos embargos de
declaração, mas de reconhecimento do intuito manifestamente protelatório,
devido ao completo desvirtuamento e dissociação da tese recursal com as
hipóteses de cabimento". Precedentes.

4. Embargos de declaração não conhecidos e declarados manifestamente
protelatórios, com imposição de multa fixada em valor equivalente a um salário
mínimo.

(TSE, REspE nº 316486, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/11/2020)

II.ii - No caso, no Acórdão de id. 42989536, esta Corte, por unanimidade de votos,
rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios interpostos pelo réu NACIR ante a inexistência de
vícios a serem supridos no Acórdão de id. 42862746, que deu parcial provimento ao Recurso do
embargante.

II.iii - Omissão em relação ao delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP)

A defesa de NACIR AGOSTINHO BRUGER alega a existência de omissão no
Acórdão em relação ao delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), asseverando que o
ponto omisso apontado nos primeiros Embargos permanece, na medida que se faz necessária a
análise aprofundada dos fatos originários, desencadeados no dia 05 de outubro de 2012, e que
estão diretamente ligados com atipicidade do delito. Argui que é preciso analisar a tipicidade do
delito de denunciação caluniosa. Assevera que as supostas condutas delitivas são posteriores à
instauração da investigação e que o início da investigação policial relativa à distribuição de cestas
básicas não partiu de nenhuma pessoa denunciada nessa persecução penal. Alega que quem
Num. 43016997 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

denunciou e pediu a averiguação da Polícia Federal, por telefone em relação a distribuição de
cestas básicas pelo senhor Julio foi uma terceira pessoa, a Roseli Cordeiro, não integrante do
suposto vínculo criminoso. Defende que a tipicidade está diretamente ligada a quem deu causa e
que, no caso concreto, não teria sido o embargante NACIR. Afirma que não foi ninguém do grupo
que comunicou a Polícia Federal, mas tão somente, segundo a denúncia, deram sequência a
história, trazendo outros elementos supostamente falsos. Argui que o Acórdão proferido por este
Tribunal Regional Eleitoral assevera que as supostas vantagens econômicas prometidas às
pessoas de DANIEL e ANDRIELE tinha por objetivo a manutenção da versão falsa e o
impedimento da retratação, condutas estas relacionadas diretamente à existência de um inquérito
policial prévio.

Todavia, não assiste razão ao embargante, porquanto não ataca vícios -
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão - surgidos na decisão que julgou os primeiros
Embargos de Declaração, mas, ao contrário, pretende a rediscussão da causa já decidida.

Com efeito, nos primeiros Embargos, a defesa de NACIR alegou que o Acórdão foi
omisso em apontar qual teria sido a conduta do embargante, afirmando que os autores da notícia
de fato no inquérito teriam sido ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS,
declaradamente apoiadores do 3º colocado e não de NACIR. Agora, nestes segundos Embargos,
inova a tese argumentativa tardiamente, mudando a versão dos fatos, afirmando que quem
denunciou e pediu a averiguação da Polícia Federal, por telefone, em relação à distribuição de
cestas básicas pelo senhor Julio foi uma terceira pessoa, Roseli Cordeiro, não integrante do
suposto vínculo criminoso.

No julgamento dos primeiros Embargos foi afastada a arguição de omissão no
Acórdão, uma vez que a decisão foi suficientemente fundamentada no sentido da comprovação
da prática pelo réu NACIR, por duas vezes, do delito previsto no art. 339 do CP. Destacou-se que
foi provado que NACIR deu causa à instauração do Inquérito Policial n° 227/2012, pela Polícia
Federal em Guarapuava, contra Julio Cesar Wessendorf, imputando-lhe o crime de corrupção
eleitoral (art. 299 do CE), de que o sabia inocente.

De outro vértice, foi destacado que, nos termos do Acórdão, ficou comprovada a
materialidade e autoria do crime tipificado no art. 339 do CP, porquanto a instauração da
investigação policial teve por única motivação o interesse de NACIR de atribuir o crime de
corrupção eleitoral (art. 299 do CE) à pessoa do motorista do veículo, que sabia ser inocente,
com o fim de prejudicar o candidato Antonio Marcos Seguro para assumir o cargo de prefeito de
Turvo.

Foi reproduzido na decisão trecho do Acórdão anterior no qual consta a
comprovação de que Nacir prometeu dinheiro e emprego para que DANIEL e ANDRIELE
prestassem depoimento falso perante a Polícia Federal. Confira-se:

[..] durante as investigações do Inquérito nº 227/2012, NACIR prometeu dinheiro e
emprego para que DANIEL e ANDRIELE mantivessem a versão falsa de que teria
havido compra de votos, eis que a apuração da ocorrência pela Polícia Federal
daria um aspecto de legalidade para a farsa criada. Não fosse pelas promessas de
NACIR, DANIEL e ANDRIELE não teriam prestado depoimento falso, ou, quem
sabe, poderiam ter se retratado durante o inquérito.

Num. 43016997 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

O que se verifica, de fato, é que o embargante não aponta vícios no julgamento dos
Embargos anteriores, que rejeitou a tese apresentada de atipicidade da conduta do embargante
Nacir em relação ao delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), mas apenas traz novas
teses argumentativas tardias a respeito de quem teria feito a denunciação caluniosa no Inquérito
Policial n° 227/2012, instaurado pela Polícia Federal em Guarapuava, contra Julio Cesar
Wessendorf, imputando-lhe o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), no intuito de
postergar o cumprimento da pena pelo réu NACIR.

A oposição de novos Embargos de Declaração, quando já prequestionada a matéria
nos Embargos anteriores e afastada a tese da existência de vícios no Acórdão para promover a
rediscussão da causa já decidida, com inovações argumentativas trazidas tardiamente,
consubstancia abuso do direito de recorrer, impondo o não conhecimento dos Embargos e o
reconhecimento do caráter meramente protelatório.

II.iv - Omissão e obscuridade quanto ao delito corrupção de testemunha,
específico da ré LENITA

A defesa do réu NACIR alega a existência de omissão e obscuridade no Acórdão
quanto ao delito corrupção de testemunha, especificamente em relação à ré LENITA. Assevera
que não há dúvida que o motorista Julio Cesar realmente procurou LENITA, como fez com os
demais depoentes DANIEL e ADEMIR, com o objetivo de entregar cesta básica em troca de
pedido implícito de voto à Marcos Seguro, não deixando dúvidas da veracidade do depoimento
dela. Argui que não foram apontados eventuais elementos probatórios que pudessem refutar
essa informação e que o referido ponto permaneceria omisso e obscuro, pois, embora tenha
havido requerimento expresso, não foi enfrentado o fato da depoente ter dito que Marcos teria
feito pedido voto. Afirma que o fato de ter recebido valores para sustentar aquilo que, para ela,
ocorreu, pouco importa para a tipicidade do delito.

Em que pese a alegação de que o referido ponto permaneceria omisso e obscuro,
verifica-se que nos primeiros Embargos de Declaração o embargante não se insurgiu quanto ao
tema “delito de Corrupção de Testemunha (art. 343 do CP)”.

Ao contrário do afirmado, verifica-se que a parte do acórdão trazida pelo
embargante NACIR em relação à testemunha LENITA nestes segundos Embargos refere-se a
outro ponto do Acórdão, o qual tratou do crime de Falsidade Ideológica (Art. 350 do CE), e não
ao delito de Corrupção de Testemunha (art. 343 do CP), sobre o qual não houve insurgência
anterior.

Embora os Embargos não mereçam conhecimento neste ponto, destaca-se que
beira a litigância de má-fé a atitude da defesa do réu NACIR de trazer somente a parte inicial do
depoimento da ré LENITA em juízo, na qual ela afirma que recebeu cesta básica, sem considerar
a sua retratação ao final do depoimento, em que confessou que cometeu o crime de falso
testemunho (ids. 38923066, 38923016 e 38922966), com o fim único de induzir o juízo em erro.
Foi esclarecido no Acórdão anterior, na parte em que tratou do crime de Falsidade Ideológica,
que a afirmação da ré LENITA de que também foi abordada pelo motorista Júlio Cesar, que lhe
ofereceu cesta básica sob a afirmação de que para continuar recebendo o candidato Marcos
Seguro precisaria ganhar a eleição, era falsa.

Num. 43016997 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

Ocorre que os segundos Embargos de Declaração estão restritos ao argumento da
existência de vícios no Acórdão proferido nos primeiros aclaratórios. Dessa forma, não há que se
falar em omissão ou obscuridade do Acórdão que rejeitou os primeiros Embargos, porquanto o
delito Corrupção de Testemunha (art. 343 do CP) não foi objeto de impugnação, tendo ocorrido,
no caso, a preclusão consumativa, sendo descabida a rediscussão acerca da decisão
anteriormente embargada, não comportando conhecimento o Recurso neste ponto.

II.v - Pedidos subsidiários

O embargante requer, em caráter subsidiário, caso seja mantida a condenação do
réu NACIR pelo delito de denunciação caluniosa:

a) o enfretamento da incidência do princípio da consunção entre o delito de
denunciação caluniosa e o de corrupção de testemunha e

b) que seja analisada a dosimetria da pena do delito de denunciação caluniosa, para
fins de afastar a incidência da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.

No caso, da análise dos autos, verifica-se que os pedidos subsidiários de incidência
do princípio da consunção entre o delito de denunciação caluniosa e o de corrupção de
testemunha e de afastamento da incidência da continuidade delitiva no delito de denunciação
caluniosa (art. 339 do CP) não foram objeto do Recurso de Apelação, tampouco dos primeiros
Embargos de Declaração, de modo que sua formulação no âmbito destes segundo Embargos
configura inovação recursal, cuja análise é vedada em sede de Embargos de Declaração,
conforme o disposto no art. 619 do CPP.

Nessa linha, o Recurso não merece conhecimento neste ponto.

Desse modo, diante da ausência de vícios que legitimam o ingresso dos segundos
aclaratórios (art. 619 do CPP), denota-se o claro intuito do embargante de postergar o desfecho
da demanda, assentando-se sua natureza procrastinatória.

III - CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por não conhecer dos segundos Embargos de
Declaração opostos por NACIR AGOSTINHO BRUGER, assentando o seu caráter protelatório.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 43016997 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0000002-52.2018.6.16.0044 - Turvo - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: NACIR AGOSTINHO
BRUGER - Advogados do(a) EMBARGANTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADA: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43016997 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512139300000041988373
Número do documento: 22080515512139300000041988373